Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. RECUSA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SAÚDE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERIFICADA.
1. No caso concreto, a negativa de autorização da internação, por parte do plano de saúde, não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, sobretudo quando o paciente consegue, liminarmente e sem prejuízo à sua saúde, a cobertura pleiteada, inexistindo direito à indenização por danos morais.
2. Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios.
3. Recurso conhecido e não provido.